Tribunal: TJSP
Processo: 1009692-08.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO - Competência recursal - Ação indenizatória fundada em suposto erro médico veterinário - Prestação de serviços envolvendo semovente - Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III - Observância da Resolução 623/2013, artigo 5o, inciso III, item III.14, deste E. Tribunal de Justiça - RECURSOS NÃO CONHECIDOS, REMESSA DETERMINADA.